Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703761-11.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 70879056), interposta pelo DISTRITO FEDERAL (Réu) em face do CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (Autor), impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID70879040), nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito, que: (i) julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, para afastar a incidência do ICMS sobre o valor contratado, e não consumido, a título de demanda contratada, o que deverá ser objeto de demonstração perante a autoridade administrativa; e (ii) em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a parte autora suportar 65% (sessenta e cinco por cento) dos ônus sucumbenciais e o réu, 35% (trinta e cinco por cento). A sentença foi complementada pela decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Autor, com o seguinte teor (ID 70879046): ACOLHO os embargos de declaração para manter a sentença que afastar a incidência do ICMS sobre o valor contratado, e não consumido, a título de demanda contratada e reconhecer o direito à restituição total ou parcial do tributo, respeitada a prescrição quinquenal. A correção monetária deve observar a data do recolhimento indevido, a teor da Súmula 162/STJ, pela Taxa SELIC. (sublinhado nosso). O DISTRITO FEDERAL, não satisfeito com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 70879056), nas suas razões recursais, em síntese, aduz que: (i), “a SELIC é composta por juros e correção monetária, de forma que, por via reflexa, a sentença aplicou juros e correção monetária desde a data do recolhimento indevido”; (ii) “O equívoco se encontra no termo inicial de incidência de juros: ele não pode ser a data do recolhimento indevido, pois o art. 167 do CTN preceitua que ele se inicia apenas quando do trânsito em julgado”; e (iii) “Como a presente ação foi ajuizada em 09/04/2019, devem incidir os seguintes índices de correção monetária: A) INPC até 31/05/2018, por compreender apenas a correção monetária, nos termos da redação originária do art. 2o , I, da Lei Complementar n. 435/01; B) SELIC a partir de 01/06/2018, por força do art. 2o , § 2o , da Lei Complementar n. 435/01”. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e “determinar a incidência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN”. O recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. O Apelado apresentou contrarrazões, rebate os argumentos lançados nas razões recursais, no final, pede o desprovimento do recurso do DISTRITO FEDERAL (ID 70879059). É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o Distrito Federal se insurge quanto à forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do presente recurso retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste recurso de apelação, até o julgamento do Tema 1.349 e fixação de tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 17:08:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador